Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-29.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020241-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN registrado(a) civilmente como JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN registrado(a) civilmente como JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICA DE ARAMES QUIK-LINK LTDA - EPP - CNPJ: 02.050.430/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), ADHEMAR MICHELIN FILHO - CPF: 181.810.788-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN registrado(a) civilmente como JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão e contradição

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DELARAÇÃO N.

1020241-29.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A.

EMBARGADOS

:

ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN

JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN

FABRICA DE ARAMES QUIK-LINK LTDA - EPP

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATÓRIO)

Embargos de declaração com efeito suspensivo opostos por
BANCO SAFRA S.A.
, contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória. (id. 266962755)

O embargante
BANCO SAFRA S.A.
, em apertada síntese, alega existência de contradição e omissão
“quanto à (in)observância do prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da Ação Rescisória. Acórdão que afirma que não seria possível analisar as alegações atinentes ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento 1001132- 39.2016.8.11.0000, mas posteriormente atesta que não houve erro de fato com base no mesmo decisum. Ainda, omissão quando à inteligência do art. 975 do CPC e da Súmula 401/STJ”

Aponta ainda omissão em relação à discussão sobre a ocorrência de erro de fato e à violação ao artigo 18 da LUG, sob o argumento de que o
“Acórdão embargado que declarou ser possível o manejo de Ação Rescisória por erro de fato somente quando a discussão da questão não fora travada na decisão rescindenda. Rejeição da discussão sobre a ocorrência do erro de fato. Discussão sobre qual o instrumento de processo que não ocorreu tanto no acórdão de Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000 ou mesmo no processo como um todo. Acórdão rescindendo que expressamente se pauta por Certidão de Protesto equivocada. Matéria não enfrentada anteriormente. Inteligência do art. 966, caput, inc. VIII, e §1.º, do CPC”

Afirma que
“v. acórdão rescindendo baseou-se num documento sem qualquer relação com a causa de pedir do processo originário, incorreu em erro de fato, estando sua conclusão inteiramente maculada e partindo de premissa errônea, ou seja, fato inexistente.”

Aduz que o
“ESSE E. TJMT AO JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA É QUE JAMAIS EXISTIU CONTROVÉRSIA E DISCUSSÃO SOBRE O ALEGADO ERRO DE FATO EM RAZÃO DO USO DE DOCUMENTO EQUIVOCADO. Não se discutiu se o documento era o correto (o constante na petição inicial) ou não (ao ponto de até em sede de ação rescisória não se controverter sobre qual o documento adequado – o de endosso translativo ou mandato). Nenhuma das partes, tampouco o e. TJMT, controverteram sobre a impertinência/o erro no tocante ao documento equivocadamente considerado pelo v. acórdão rescindendo.”

Esclarece que “Os títulos que embasam a relação creditícia objeto da mencionada ação e que foram inclusive declarados inexigíveis pela sentença – n. 82309974 e 8230998 – podem ser constatados da certidão positiva de protesto de ID n. 146192166, onde era expressa a situação de endosso-mandato”

Aponta também omissão quanto “valor dos danos morais em caso de inscrição indevida no Serasa. Manifesta violação aos arts. 186, 403, 944, todos do Código Civil. Acórdão silente quanto a um dos fundamentos que enseja à rescisão do das decisões rescindendas. Hipótese do art. 966, inc. V, do CPC configurada. Condenação em valor exorbitante que se revelou estar à margem da legalidade. Ação Rescisória que não se trata de sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 514/STF”

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, e ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. (id. 270103366)

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do efeito suspensivo, rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC, bem como a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATÓRIO)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC).

O embargante
BANCO SAFRA S.A.
, em apertada síntese, alega existência de contradição e omissão
“quanto à (in)observância do prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da Ação Rescisória. Acórdão que afirma que não seria possível analisar as alegações atinentes ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento 1001132- 39.2016.8.11.0000, mas posteriormente atesta que não houve erro de fato com base no mesmo decisum. Ainda, omissão quando à inteligência do art. 975 do CPC e da Súmula 401/STJ”

Em relação a estes pontos, colhe-se do acórdão embargado, que foram amplamente abortados, levando-se conta os fatos e provas existentes nos autos, ficando registrado que em relação
o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, o qual reconheceu a inobservância do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, com base em entendimento jurisprudencial do STJ e STF.

Eis o trecho do acórdão:

“Na origem se trata de uma ação anulatória com pedido de indenização ajuizada por Johannes Hericus Scholten contra Fábrica de Arames Quik Link Ltda EPP e Banco Safra S.A, com objetivo de ver declarada a inexistência de duplicatas frias levadas a protestos pelo réus naquela aquela, e ainda o pedido de indenização por dano moral.

A ação teve o regular andamento, porém o Johannes Hericus Scholten interpôs o agravo de instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, de relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, contra decisão interlocutória que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao
BANCO SAFRA S.A..

Na ocasião o recurso foi provido, e reformada a decisão saneadora para reconhecer a legitimidade passiva de
BANCO SAFRA S.A.,
ora autor da presente rescisória.

O autor,
BANCO SAFRA S.A.
, pretende rescindir o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, de relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, que reformou a decisão saneadora e reconheceu a legitimidade passiva do autor.

Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA – ENDOSSO TRANSLATIVO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Não há como olvidar que o banco requerido era portador do referido título, por endosso translativo, e, nesta qualidade, seria ele o credor do valor inserto na duplicata, e não a emitente, porquanto tal endosso constitui, na verdade, a própria transferência de direitos sobre o título em favor de quem o recebe, salvo a existência de “cláusula não a ordem”, que então, não permitiria o manejo dos títulos à outrem, o que não restou demonstrado na hipótese.

II - Tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.”

Referido acórdão transitou em julgado em 04/02/2020, e o feito tramitou normalmente, sendo a ação julgada procedente, culminando com o cumprimento de sentença.

O autor da presente rescisória, dentre outros pedidos, quer rescindir o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, de relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, que reformou a decisão saneadora e reconheceu a legitimidade passiva do autor.

Todavia, como já mencionado referido acórdão transitou em julgado em 04/02/2020, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 05/10/2022, quando já decorrido 8 (oito) meses do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade passiva do autor.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a formação gradual da coisa julgada enseja a impugnação gradual dos capítulos decisórios autônomos e que ocorre preclusão separadamente.

“AÇÃO RESCISÓRIA. CREDITAMENTO DE IPI. REVISÃO DE PONTO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO STF. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CAPÍTULOS DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA QUE NÃO TRATOU DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.779/99. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTE PONTO, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso
(ACO 1990-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2015). 2. O momento da preclusão originava o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (AI 654.291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2016). 3. In casu, o creditamento de IPI referente ao período posterior à vigência da Lei 9.779/99 precluiu após o julgamento da apelação (3/12/2004), eis que o recurso extraordinário interposto apenas tratou do período anterior à vigência da referida lei, capítulo em relação ao qual transcorreu in albis o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória (25/6/2013). 5. O pedido recursal abrangia a declaração de impossibilidade do creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativamente a aquisições de insumos não tributados, justificando-se a ação rescisória para incluir esta categoria no acórdão que se pretende rescindir, conforme o entendimento do Plenário desta Corte (RE 562.980, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2009). 6. Ação conhecida parcialmente e, neste ponto, julgada procedente, para excluir o crédito de IPI nas operações de aquisição de insumos não tributados, em período anterior à vigência da Lei 9.779/99.” (AR 2369, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020)

“COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão.” (AI 654291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 19-02-2016

PUBLIC 22-02-2016)

Segundo Humberto Theodoro Júnior, revelada a presença de capítulos diferentes e de recursos parciais, não há como fugir da possibilidade de contar-se o prazo da rescisória a partir do trânsito em julgado de cada um dos capítulos em que se dividiu a sentença, se nem todos foram uniformemente afetados pelos diversos recursos manejados (Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 52ª ed., 2011, p. 745-746).

No caso dos autos, o autor não se insurgiu oportunamente contra o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, em que reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda principal, sendo assim, ocorreu a preclusão da matéria, pois a presente rescisória foi ajuizada após o trânsito em julgado do acórdão que decidiu a matéria”.

Aponta ainda omissão em relação à discussão sobre a ocorrência de erro de fato e à violação ao artigo 18 da LUG, sob o argumento de que o
“Acórdão embargado que declarou ser possível o manejo de Ação Rescisória por erro de fato somente quando a discussão da questão não fora travada na decisão rescindenda. Rejeição da discussão sobre a ocorrência do erro de fato. Discussão sobre qual o instrumento de processo que não ocorreu tanto no acórdão de Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000 ou mesmo no processo como um todo. Acórdão rescindendo que expressamente se pauta por Certidão de Protesto equivocada. Matéria não enfrentada anteriormente. Inteligência do art. 966, caput, inc. VIII, e §1.º, do CPC”

Afirma que
“v. acórdão rescindendo baseou-se num documento sem qualquer relação com a causa de pedir do processo originário, incorreu em erro de fato, estando sua conclusão inteiramente maculada e partindo de premissa errônea, ou seja, fato inexistente.”

Aduz que o
“ESSE E. TJMT AO JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA É QUE JAMAIS EXISTIU CONTROVÉRSIA E DISCUSSÃO SOBRE O ALEGADO ERRO DE FATO EM RAZÃO DO USO DE DOCUMENTO EQUIVOCADO. Não se discutiu se o documento era o correto (o constante na petição inicial) ou não (ao ponto de até em sede de ação rescisória não se controverter sobre qual o documento adequado – o de endosso translativo ou mandato). Nenhuma das partes, tampouco o e. TJMT, controverteram sobre a impertinência/o erro no tocante ao documento equivocadamente considerado pelo v. acórdão rescindendo.”

Esclarece que
“Os títulos que embasam a relação creditícia objeto da mencionada ação e que foram inclusive declarados inexigíveis pela sentença – n. 82309974 e 8230998 – podem ser constatados da certidão positiva de protesto de ID n. 146192166, onde era expressa a situação de endosso-mandato”

Aponta também omissão quanto
“valor dos danos morais em caso de inscrição indevida no Serasa. Manifesta violação aos arts. 186, 403, 944, todos do Código Civil. Acórdão silente quanto a um dos fundamentos que enseja à rescisão do das decisões rescindendas. Hipótese do art. 966, inc. V, do CPC configurada. Condenação em valor exorbitante que se revelou estar à margem da legalidade. Ação Rescisória que não se trata de sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 514/STF”

O acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada os motivos pelos qual os pedidos foram julgados improcedentes, especialmente porque não ficou demonstrada as hipóteses do artigo 966, V e VIII, do CPC, bem como porque o autor, ora embargante utiliza a ação rescisória como sucedâneo recursal, tendo em vista que as matérias nela discutidas poderiam ser deduzidas em recurso de apelação, o que não ocorreu no caso, pois o embargante só se insurgiu contra os termos da sentença, já na fase de cumprimento de sentença.

Eis o trecho do acórdão:

“O autor pretende também rescindir a sentença para afastar qualquer responsabilidade referente ao protesto do título extrajudicial bem como, reduzir o valor da indenização por dano moral.

O artigo 966 e seus incisos V e VIII, do CPC, que foram utilizados como base para esta Ação Rescisória, prevê:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V - violar manifestamente norma jurídica;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”

A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo da ação rescisória é

flagrante, teratológica, e o erro de fato não consiste em erro de valoração ou de interpretação da prova, mas na equivocada percepção do julgador (sem que tenha ocorrido debates e pronunciamento judicial sobre elas) suponha, em sua conclusão, a existência de um fato inexistente ou, ainda, a inexistência de um fato que realmente exista.

Logo, não se sustenta a alegação de eventual violação a literal disposição de norma jurídica e nem erro de fato quanto a eventual erro de valoração da prova.

É
indispensável, para fins de utilização de ação rescisória, que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o tal fato
(existente ou inexistente).

É o que dispõe a regra do art. 966, §1º, do CPC/2015. Veja:

“§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável
, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.”

A interpretação do dispositivo legal, é no sentido de que,
se não houve controvérsia e nem pronunciamento judicial
, mas a conclusão do julgamento rescindendo acabou por consagrar fato inexistente ou existente quando não existia, aí sim, exsurge o erro de fato passível de ser corrigido pela via rescisória.

Todavia, se as alegações das partes tiverem o pronunciamento judicial, não residiria o erro de fato apto a subsidiar a ação rescisória, mas, sim, o erro de julgamento atacado, que deve ser objeto da via recursal específica e não por ação rescisória
.

(...)

Nesse sentido o STJ:

“
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA. ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A questão referente às construções irregulares que foram erguidas às margens do Rio Ivinhema, área de preservação permanente, já é conhecida por esta Corte Superior, havendo vários precedentes nos quais se afasta a teoria do fato consumado para se determinar o restabelecimento do dano ambiental, com a demolição das casas de veraneio que ali foram construídas.

2.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido
,
mas, em quaisquer dos casos
,
É INDISPENSÁVEL QUE NÃO TENHA HAVIDO CONTROVÉRSIA NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE ELE (ART. 966, § 1º, DO CPC/2015)
.
Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017)
.
No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC
.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021) (grifei).

(...)

Assim, o erro de fato, apto a embasar a Ação Rescisória, advém do fato do acórdão rescindendo ter considerado, fato não existente ou ter por existente fato que não existiu, entretanto, sem que tenha havido debates (alegações das partes) e manifestação judicial no referido acórdão sobre as teses.

Conforme o STJ, o erro de fato próprio para embasar propositura da Ação Rescisória é aquele fruto da percepção equivocada do julgador (
sem, entretanto, que tenha havido debates e pronunciamento judicial)

e não de erro resultante de um critério interpretativo do Juiz
, ou seja, quando o julgador, a seu modo, emite pronunciamento judicial sobre as teses das partes.

Nesse sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A autora sustenta a configuração da hipótese prevista no inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil/1973 (vigente na data do trânsito em julgado da decisão rescindenda), permissor da rescisão no caso em que a decisão rescindenda estiver fundada em erro de fato.

2. De acordo com o art. 485, IX, §§ 1º e 2º, do CPC/1973, incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial.

3. No presente caso, tendo havido pronunciamento judicial no processo originário acerca dos fatos ora apontados como erro de fato (nem que seja no sentido de que não seria possível a análise deles), está descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado.

4.
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado
,
E NÃO AQUELE DECORRENTE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DADA PELO MAGISTRADO, COMO NO CASO
.

5. Pedido rescisório improcedente.”
(AR 4.158/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021) (grifei).

A interpretação do citado artigo 966 do CPC e, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, se justifica por não ser possível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo de recurso específico. Sendo assim, se a decisão

rescindenda dirimiu a questão, bem ou mal, tal fato não se revela como fundamento para o manejo da Ação Rescisória, mas, sim, de recurso próprio.

Nesse sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Pedido desconstitutivo de acórdão proferido pela 4ª Turma do STJ que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão unipessoal do relator que não reconheceu a existência de julgamento "extra petita", pois, consoante assentado nesta Corte Superior, a compreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensão deduzida na petição inicial.

2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.
No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie
.

4.
NÃO CONFIGURA ERRO DE FATO A ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO INTERPRETATIVO OU NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS
.

5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.

6.
NÃO SE PODE ADMITIR QUE O MERO DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO SIRVA DE FUNDAMENTO PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária.

7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021) (grifei).

E no caso, se vê que as questões trazidas pelo autor, foram

debatidas na origem, e já se encontra em fase de cumprimento de sentença, cujo resultado não foi favorável ao autor da presente ação rescisória, ou seja,
trata-se de questões que já apreciadas em sede de agravo de instrumento e sentença
.

Ao proferir a sentença o Magistrado concluiu
:

“
Quanto à ação ajuizada pela primeira ré em nome do autor (4181- 92.2010.811.0040, Código 60890) em consulta ao site do e. TJMT observo que o feito já foi devidamente extinto sem resolução do mérito e definitivamente arquivado, restando estes autos para a resolução da questão.

Em relação à primeira demandada Fábrica de Arames Quik Link Ltda EPP observo já foi decretada a sua REVELIA nos autos.

E com relação ao banco requerido, não obstante a sua defesa concentre-se na tese de ilegitimidade passiva, repisada no mérito, melhor sorte não lhe assiste, conforme segue.

De proêmio, importa consignar que a presente lide envolve inequívoca relação de consumo e, portanto, há de ser solvida com observância das normas previstas na Lei nº 8.078/90, ex vi do disposto nos arts. 2º, caput e 3º, § 2º, verbis:

“Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final.”

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”

Conforme bem evidenciado nos autos a negativação cadastral do autor foi decorrente de uma gigantesca fraude, evidenciando-se a ilicitude narrada na peça basilar, que culminou com o abalo indevido do crédito do requerente e, consequentemente, no dever de indenizar os respectivos danos extrapatrimoniais experimentados pelo ofendido
.

(...)

A hipótese dos autos configurou falha na prestação do serviço pelo requeridos, inclusive pelo banco demandado, subsumindo-se ao disposto no artigo 14 do CDC
, que dispõe expressamente: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

(...)

É evidente que ao receber as duplicatas frias da primeira requerida e envia-las a protesto, a instituição financeira demandada passou a ser solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo autor, sendo infundada qualquer alegação de ausência de responsabilidade.

Aliás, a matéria já foi cimentada nos autos a partir do julgamento do agravo de instrumento nº 1001132-39.2016.8.11.0000, da Relatoria da e. Desembargadora Serly Marcondes Alves, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — DUPLICATA — ENDOSSO TRANSLATIVO — INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA — LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA —DECISÃO REFORMADA — RECURSO PROVIDO. I - Não há como olvidar que o banco requerido era portador do referido titulo, por endosso translativo, e, nesta qualidade, seria ele o credor do valor inserto na duplicata, e não a emitente, porquanto tal endosso constitui, na verdade, a própria transferência de direitos sobre o titulo em favor de quem o recebe, salvo a existência de "cláusula não a ordem", que então, não permitiria o manejo dos títulos A. outrem, o que não restou demonstrado na hipótese. II - Tem-se que, em se tratando de endosso translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o titulo para protesto, sendo, portanto, parte legitima para figurar no polo passivo da demanda” (TJMT – RAI nº 1001132-39.2016.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Relª Desª Serly Marcondes Alves, j. 1/12/2019).

Deste modo, é cristalina a responsabilidade civil solidária dos demandados em reparar os danos morais oriundos do ato arbitrário consistente na indevida negativação cadastrado do autor.

Ademais, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que o dano moral decorrente da negativação cadastral indevida é in re ipsa e, portanto, prescinde da prova da configuração do prejuízo.

(...)

Suplantada a questão acerca da configuração da responsabilidade civil, quanto ao montante indenizatório deve-se observar na sua fixação determinados critérios, consistentes na gravidade e repercussão da ofensa, e na posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, utilizando-se o julgador de moderação para arbitrá-lo.

Em relação ao quantum indenizatório, a Corte Superior de Justiça vem aplicando o método bifásico para sua definição.

Essa metodologia tem como esteio avaliar um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e os precedentes em caso similares. Num segundo momento, analisam-se as circunstâncias do caso concreto para fixação do valor da indenização definitiva.

(...)

Quanto à primeira fase de arbitramento dos danos morais, analisando os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, concluo pela fixação da quantia básica de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da segurança jurídica e isonomia.

(...)

No tocante ao segundo elemento bifásico a ser aquilatado na aplicação do quantum indenizatório, observo que o caso dos autos revela particularidades específicas, dentre as quais o elevado valor dos títulos protestados, os quais somados alcançam a cifra aproximada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além do que, houve manifesta e grotesca fraude processual envolvendo os demandados, por meio de falsidade documental estampada nos autos de nº 4181-92.2010.811.0040, Código 60890, que tramitou por esta 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso, extinta sem resolução do mérito em sentença proferida no dia 19/06/2019.

Ademais, o requerente se revelou pessoa extremamente íntegra e grande produtor rural estabelecido há longos anos em seu domicílio, sendo idoso já à época do ajuizamento da presente ação, há mais de 13 (treze) anos, quando contava com 70 (setenta) anos, circunstâncias estas que devem ser atribuídas como causa de majoração ao abalo moral.

Além disso, toda a fraude construída especialmente pela primeira demanda, com a participação do banco requerido, certamente geraram inúmeros e anormais transtornos e desgastes, além da injustificada perda do tempo útil por parte do autor/consumidor na tentativa de resolver a celeuma, que ora finalmente chega a termo.

A teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”, portanto, deve ser admitida neste caso, também, como critério valorativo em relação à fixação dos danos morais, entendimento este firmado pelo STJ, verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MESMO ÓBICE SUMULAR. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO (...) Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidenciase pelo fato de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção do Direito brasileiro. (...)” (STJ – AREsp nº 1.260.458-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe DJ 25/04/18).

Assim sendo, nesta segunda fase do critério bifásico para a fixação do valor indenizatório em relação aos danos morais, majoro a quantia base em 20 (vinte) vezes), encontrando o patamar definitivo de indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelos agentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente para i) ANULAR definitivamente as duplicatas levadas a protesto junto ao 2° Ofício desta comarca a saber: a) instrumento 64532, livro 323, folhas 132, data de protesto 15/10/2010, protocolo 192198, no valor de R$ 24.490,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), apresentado no dia 07/10/2010 e emitida no dia 17/05/2010, com vencimento para 23/09/2010 (título nº 823069974), e b) instrumento 64531, livro 323, folhas 131, data de protesto 15/10/2010, protocolo 192197, no valor de R$ 24.490,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), apresentado no dia 07/10/2010, emitida no dia 17/05/2010, com vencimento para 24/09/2010 (titulo nº 823069982).

ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ).

RATIFICO A LIMINAR deferida às fls. 135/137.

JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Como se vê da sentença objeto da ação rescisória, as matérias e provas foram examinadas e decididas de acordo com o livre convencimento do Magistrado.

Além disso, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001132-39.2016.8.11.0000, a relatora Desa. Serly Marcondes Alves, fez uma análise profunda das provas a respeito do endosso translativo.

Eis o trecho do acórdão:

“Infere-se da atenta leitura dos Autos, que o juiz singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido, por entender que este era o mero apresentante dos títulos e, não havia nenhuma menção a endosso translativo, de modo que não caberia a ele responder por danos advindos do protesto dos títulos, porque ele não era titular dos créditos expressos nas duplicatas, mas apenas agente de sua cobrança.

Ocorre que, diferentemente do que entendeu o juízo singular, o protesto da duplicata em exame, indica, ao menos em relação a ele, que o banco requerido não agiu apenas em razão de endosso mandato.

Com efeito, o documento colacionado ao id nº 77616 – Pág. 21 (certidão positiva de protesto), demonstra tratar-se de protesto por falta de pagamento de duplicata de venda mercantil “indicação”, bem como de endosso
translativo
.

Assim, resta incontroverso que houve o endosso translativo, pela credora originária, das duplicatas emitidas/sacadas pelo agravante, em favor da primeira agravada Fábrica de Arames Quik Link Ltda Epp.

Ou seja, no caso,
não há como olvidar que o banco requerido era portador do referido título, por endosso translativo, e, nesta qualidade, seria ele o credor do valor inserto na duplicata, e não a emitente, porquanto tal endosso constitui, na verdade, a própria transferência de direitos sobre o título em favor de quem o recebe, salvo a existência de “cláusula não a ordem”, que então, não permitiria o manejo dos títulos à outrem, o que não restou demonstrado na hipótese.

Logo, tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda
.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 475, que assim prescreve:

Responde
pelos danos decorrentes de protesto indevido
o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco
, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Contra a sentença não foi interposto recurso de apelação e decorrido o trânsito em julgado, deu início ao cumprimento de sentença.

A pretensão rescisória está fundada na alegada violação de norma jurídica, artigo 966, V e
VIII
, do CPC,

onde o autor discorda da valoração das provas levada a efeito por ocasião do julgamento do agravo de instrumento e da prolação da sentença.

Pretende ele, em síntese, sob o argumento de violação de norma jurídica e erro de fato, a reanálise das provas existentes nos autos, o que não se admite em sede de ação rescisória.

A sentença objeto da ação rescisória debateu todas as matérias e analisou as provas, de acordo com o livre convencimento do julgador, e isso não implica em reconhecer violação a literal disposição de lei e tampouco erro de fato, uma vez que todo o conjunto probatório foi apreciado.

Sendo assim, não prosperam os argumentos do autor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o erro de fato, é necessário que a sentença rescindenda tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, o que não se verifica no caso.

2. Ademais, no que tange ao alegado erro de fato, rever as conclusões do acórdão rescindendo quanto à presença, ou não, dos requisitos da ação de usucapião intentada na origem demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede excepcional, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Por sua vez, "a violação a literal disposição da lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisão não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 7/12/2020, DJe 10/12/2020).

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.185.553/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1º DO CPC. AFASTADA A SÚMULA 7 DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há de se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. Afastamento da Súmula 7 do STJ.

2. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos. Precedentes. 3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente revalorou as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

5. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo rescindente, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973 (atual art. 966, V, do CPC/2015), é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1341284/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/09/2018 - DJe 17/09/2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS – PEDIDO IMPROCEDENTE. 1- O STJ
“firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.”
(AgInt no AREsp 594.879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). No caso concreto, a alegação de que houve afronta a dispositivo de lei, refere-se tão-somente, a questão envolvendo a valoração das provas quando do julgamento do Recurso de Apelação, eis que foi consignado que a empresa Requerida comprovou suas teses e o Autor não logrou êxito.” (Ação Rescisória n. 1007074-47.2019.8.11.00000 – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, relatora – Desa. Clarice Claudino da Silva)

Dessa forma não ocorreu, no caso concreto, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC.

Isso porque a sentença atacado debateu exaustivamente a controvérsia e as teses apresentadas pelas partes, bem como analisou as provas existentes nos autos.”

Dos argumentos trazidos pelo embargante, e do acórdão embargado, verifica-se que não há omissão e nem contradição, uma vez que se ateve a análise dos contornos da sentença rescindenda.

As matérias e provas foram devidamente apreciadas no acórdão.

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão ou contradição.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Além disso, o julgador não é obrigado a
responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados a todo custo.

Sobre o tema, vem decidindo o

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no MS Nº 21.315 - DF, Relatora MINISTRA DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO); PRIMEIRA SEÇÃO; DJ 08/06/2016) -

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025